Tribunal: TJPA
Processo: 0811624-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811624-87.2023.8.14.0051

APELANTE: JANICE PIMENTEL DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JANICE PIMENTEL DA SILVA
, inconformada com decisão monocrática proferida por este juízo que, nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
BANCO BMG S/A
, negou provimento ao recurso.

Em breve síntese, a autora ingressou com a ação mencionada arulhes afirmando que tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, em seu benefício a título de RMC, reputando-o ilegal, uma vez que teria supostamente contratado empréstimo consignado tradicional.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 17695099) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis:

ANTE O EXPOSTO
, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a
parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s)
, consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual. Sem custas pendentes.

Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização

Inconformada, a autora JANICE PIMENTEL DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação (ID 17695100). Alegou que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois assinou contrato imaginando se tratar de outra modalidade, não de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito consignado.

Sustentou quanto a ocorrência de falta de informação, faltando o banco com o princípio da transparência, afirmando que nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC, tendo em vista que em momento algum o apelante foi informado que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, afirmando que nunca utilizou tal cartão, havendo suposta violação aos princípios do direito do consumidor.

Aduziu, quanto à ocorrência de danos morais sofridos pelo recorrente pleiteando indenização, requer, ainda, a declaração de nulidade do negócio e a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício.

Em sede de contrarrazões (ID 17695104), a instituição financeira refutou os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Recebidos os autos por esta instância fora proferida decisão monocrática de id. 19385493, a qual desproveu o recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Contra esta decisão, interpôs a apelante,
JANICE PIMENTEL DA SILVA,
o presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
(id. 19891317).

Afirma que restou configurada a realização de prática abusiva pela instituição financeira, informando que esta nunca teria fornecido os documentos para possibilitar à recorrente o pagamento da dívida, e mesmo que tivesse fornecido a contratação não seria lícita.

Aduz que ao firmar o contrato de empréstimo consignado, automaticamente a parte autoriza o envio do cartão de crédito, havendo uma venda casada, sustenta que a parte recorrente irá pagar juros eternamente à casa bancária por um cartão de crédito que jamais foi usado, não havendo qualquer documento que justifique a cobrança, ou mesmo que demonstre a ciência do agravante acerca desta modalidade de empréstimo, especificando as cobranças.

Assevera que os valores foram transferidos para a conta corrente da parte autora via TED, onde o requerente recebe os seus benefícios junto ao INSS, neste caso, houve o saque, mas, com o cartão benefício do Autor e, não com o cartão de crédito.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 20394855), aduzindo a violação ao princípio da dialeticidade.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta o agravado, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo apelante para obter a reforma da sentença hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da decisão, para considerar inválida a contratação e condenar a instituição financeira a lhe indenizar a título de danos morais e materiais.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Sobre o tema,

é entendimento consolidado pela jurisprudência que o desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO - RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O desconto a título de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal e não enseja cobrança indevida, desde que comprovada a contratação e utilização do cartão.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5006260-54.2023.8.13.0134 1.0000.24.030019-4/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 23/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024) (Grifo nosso)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos c/c/ repetição de indébitos e danos morais. Decisão extra petita. Não ocorrência.
Contrato de cartão de crédito consignado. RMC. Contratação regular.
Recurso provido.Não há falar em nulidade por decisão extra petita, considerando que o consumidor não nega a contratação do empréstimo, razão pela qual a causa de pedir remota é a conversão do empréstimo RMC em empréstimo pessoal consignado.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda.
(TJ-RO - AC: 70008418120198220013, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 11/01/2023) (Grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE.
REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0023896-29.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 13.02.2023) (TJ-PR - RI: 00238962920218160030 Foz do Iguaçu 0023896-29.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em folha de pagamento via cartão de crédito RMC c/c Indenização por Danos Morais –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO E DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES E COMPRAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I-
Demonstrada a contratação válida do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, e que os valores respectivos foram depositados na conta da parte autora, consubstancia-se a legalidade da dívida e das cobranças. Assim, são improcedentes os pedidos iniciais. II – "Na espécie, analisando-se os elementos do contrato, não há dúvidas de que a autora-apelante contratou sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a parte autora utilizou o cartão de crédito para saque complementar na referida modalidade (saque cartão crédito), o que indica que não incorreu em erro substancial
". (TJMS. Apelação Cível n. 0802191-10.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/08/2021, p: 02/09/2021)(TJ-MS - AC: 08023349120218120045 Sidrolândia, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (Grifo nosso)

Nesse sentido, ainda, verifica-se ainda que o agravante não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, o autor concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o recorrente alegou qualquer falsidade na realização do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a disponibilização e a utilização dos créditos.

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor.

Destaco que as informações disponibilizadas ao autor são claras no sentido de que se tratava de um cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado, e que o autor autorizava a reserva de margem consignável até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral da fatura até o limite da consignação, tendo a instituição financeira, pois, cumprido com o dever de informação previsto no CDC (art. 6º, inciso III).

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do autor, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica, não sendo o caso de intervenção do Poder Judiciário.

Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Diante disso, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as partes, não há que se falar em suspensão de descontos ou em devolução dos valores recebidos pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e julgo
NÃO PROVIDO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de setembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024